Tribunal: TJES
Processo: 5001396-80.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
SEGUE VOTO COMO EMENTA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001396-80.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCYLLA PIMENTEL EURIQUES DA ROCHA
RECORRIDO: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VÍCIO NO PRODUTO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da Autora

Narra a demandante, em síntese, que, no dia 03/12/2019, adquiriu junto à requerida um roupeiro 3 portas, no valor de R$ R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

Aduz que o produto foi entregue após o final do mês de dezembro/2019, sendo percebido, após a montagem do móvel, que as portas estavam empenadas.

Diante disso, destaca a requerente que comunicou o vício à ré, tendo esta última enviado a assistência técnica até sua residência, no dia 29/01/2020.

Aduz que, após essa visita, os técnicos da requerida sugeriram que as duas portas do roupeiro fossem substituídas e que fosse colocada uma barra de ferro para sustentação, entretanto posteriormente a requerida lhe deixou desamparada.

Alega, ainda, que procurou a loja da requerida no dia 27/02/2020, a fim de solucionar o vício no produto, sendo orientada a entrar em contato com a assistência técnica da ré, quando foi informada que, no dia 28/02/2020, um técnico compareceria novamente à sua residência.

Afirma, no entanto, que ficou desapontada com o período em que permaneceu sem utilizar o móvel de modo adequado, bem como verificou que uma terceira porta do guarda-roupa estava empenada, tendo, assim, desistido da visita técnica.

Alega que, diante disso, solicitou à suplicada a troca do produto ou a devolução do valor, sem sucesso.

A autora apresentou RI objetivando o reconhecimento dos danos morais não reconhecidos pelo juízo de primeiro grau.

Tese da Requerida

Em sua defesa (ID 5193792), a demandada argui, preliminarmente, a incompetência desse Juízo, aduzindo a necessidade de prova pericial.

No mérito, argumenta a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que a consumidora não permitiu à ré sanar o vício do produto no prazo legal.

Aduz, ainda, que os danos morais não restaram configurados, pugnando pela improcedência da pretensão autoral.

A requerida apresentou Contrarrazões ao RI, pugnando pela manutenção do julgado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que: “
Ante todo o exposto,
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré à devolução do valor dispendido com o produto viciado, a saber, R$ 1.400,00
(mil e quatrocentos reais), corrigidos monetariamente a partir do desembolso e acrescidos de juros moratórios desde o ato citatório.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Aproveito a oportunidade para deferir o pleito de assistência judiciária gratuita frente aos documentos acostados que comprovam a condição de miserabilidade econômica.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão revela típica relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Depreende-se do conjunto probatório, que a Autora efetivamente adquiriu um roupeiro de 03 portas junto a empresa ré pelo valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) na data de 03/12/2019.

Ocorre que em 29/01/2020, a requerente reclamou junto à demandada vício do produto, pelo fato de que as portas do roupeiro estavam empenadas.

Pelo exposto nos autos foi encaminhado técnico à residência da demandante, na data de 30/01/2020, a fim de avaliar o defeito apresentado, tendo sido sugerido pela assistência técnica da requerida a troca das portas defeituosas, com a inserção de uma barra de ferro no interior do móvel
.

Após procurar novamente a empresa ré em 27/02/2020, a autora optou pela desistência do conserto, pois percebeu que a terceira porta do roupeiro também estava começando a apresentar defeito, oportunidade em que pleiteou a substituição do produto ou a devolução do valor, contudo sem êxito.

Restou inconteste o fato de que o produto comprado pela autora não fora entregue conforme contratado e estando a falha e o vício no produto caracterizados, surge para a autora o direito de, nos termos do §1º, do art. 18, do Código de Defesa do Consumidor, exigir, alternativamente e à sua escolha, (I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (II) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; (III) o abatimento proporcional do preço.

Sendo assim, cabível o pleito da autora quanto a devolução do valor empregado na compra do móvel.

Quanto ao pedido de dano moral, em casos como o presente, entendo por acompanhar o posicionamento do juízo de primeiro grau.

O inadimplemento de obrigação contratual, sem demonstração de lesão a direitos da personalidade, não dá ensejo a reparação por danos morais.

No caso dos autos, como bem apontado pela sentença guerreada, a foto colacionada aos autos, ID 4442760, evidencia que a utilização do móvel não restou totalmente impossibilitada, sendo observada, nas mencionadas imagens, a existência de pertences no interior do roupeiro (efetivo uso), o que corrobora a inexistência de transtorno superior aos aborrecimentos do dia a dia.

Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral que merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de manter irretocável a r. sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenação da recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento da condenação), na forma do art. 85, § 2º, do CPC, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

SEGUE VOTO COMO EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.